Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704930-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANI DE SOUSA COMIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AVANI DE SOUSA COMIS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento movida contra BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A e BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A, indeferiu os pedidos de exibição de documentos e de antecipação de tutela postulados pela recorrente, que pretendia obter a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações mantidas perante as instituições financeiras recorrentes, pelo prazo de 6 (seis) meses ou até a realização da audiência para formação de plano de pagamento, além da limitação de todos os débitos em 30% (trinta por cento) da sua remuneração após esse período. Alega a agravante, em síntese, que as prestações dos empréstimos consignados e das faturas de cartão de crédito devidas mensalmente às instituições financeiras agravadas estão consumindo mais do que a totalidade de seus rendimentos. Afirma que não teve alternativa, se não o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas originária, aduzindo que formulou pedido de exibição em juízo dos contratos bancários para apuração dos respectivos saldos devedores, o que propiciará a formulação de proposta de acordo em audiência, na forma da Lei no 14.181/2021. Aduz, quanto à antecipação de tutela, que “...a medida postulada possui natureza urgente, não podendo aguardar o desenrolar do processo para que seja enfim apreciada. Por meio do contracheque e do histórico de consignações do agravante, bem como dos documentos demonstrativos de algumas de suas despesas mensais, verifica-se que o recorrente está com quase a integralidade de sua renda comprometida, mal conseguindo prover a sua subsistência – razão pela qual, aliás, ajuizou a demanda.” Colaciona tabela de despesas mensais, segundo a qual os débitos consignados em folha de pagamento somados às outras obrigações mantidas perante os banco agravados revelariam que, além de consumirem a integralidade da sua remuneração, lhe imporiam déficit mensal de R$ 16.476,33 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e eis reais e trinta e três centavos). Defende que: “A ilicitude dos descontos levados a cabo pelos bancos agravados é facilmente constatada por meio da documentação acostada à petição inicial, que demonstra que a verba alimentar do requerente são subsumidos a título de empréstimos e cartões de crédito consignados, acima do limite legal estabelecido pela Lei 10.820/03.” Tece argumentação jurídica em abono à sua tese, requerendo garantia de incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, além de destacar que não há risco de irreversibilidade da medida antecipatória vindicada, considerando a probabilidade de haver repactuação a dívida, na forma preconizada pela Lei no 14.181/2021. Conclui que “...deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que estão presentes os requisitos para que seja deferida a antecipação parcial dos efeitos da tutela, determinando-se a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de seis meses ou, ao menos, até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, bem como proibindo-se os bancos agravados de incluírem o nome do agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins.” Defende, ainda, fazer jus à inversão do ônus da prova, a fim de que os bancos agravados sejam obrigados a apresentar a íntegra de todos os contratos mantidos com a agravante. Afirma que se trata de medida necessária “... diante da condição de hipossuficiência da parte requerente no que concerne à condição financeira e técnica...”, além de afirmar que tais informações são imprescindíveis para apresentação de plano de pagamento em futura audiência. Sobre o tema, afirma que “...por inúmeras vezes, a parte autora buscou contato com as instituições bancárias com o fim de viabilizar autocomposições ou em busca de seus contratos, mas como é de conhecimento geral, as negociações com instituições bancárias estão cada dia mais difíceis.” Com esses argumentos, requer a imediata reforma da decisão agravada, para: “a) determinar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo agravante, pelo prazo de seis meses ou ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do recorrente, apurados mês a mês; e b) ainda, determinar liminarmente que os agravados se abstenham de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossas Excelências. c) determinar a exibição dos documentos, com a intimação das instituições para apresentação de contestação, munidas dos contratos havidos entre as partes.” Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 182111155). É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que é dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A tutela antecipada indeferida pela decisão agravada visava suspensão e posterior limitação de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras agravadas na conta corrente e no contracheque do agravante, derivados de mútuos bancários firmados entre as partes. Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior à 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou mesmo de outros percentuais autorizados por normas especificas. Quanto aos descontos mensais autorizados em conta corrente, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento a margem consignável de 30% sobre a remuneração. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nessa perspectiva, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível é pela possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometida substancialmente a renda do consumidor e se verificada probabilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, contudo, se não se verifica a probabilidade do direito vindicado, mesmo considerando o entendimento adotado por esta Sexta Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, pois não restou suficientemente demonstrado o comprometimento de renda alegado pela agravante. Pelo que se verifica nos contracheques de ID 181978344, a agravante é pensionista do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, recebendo proventos mensais de R$ 12.585,73 (doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), sobre os quais incidem descontos de imposto de renda, contribuição previdenciária e prestação de plano de saúde que somam mais de R$ 3.500,00 (três ml e quinhentos reais). Sobre o valor remanescente, indiciem nove prestações de empréstimos consignados em folha de pagamento, com prestações que variam de R$ 106,00 (cento e seis reais) à R$ 900,00 (novecentos reais). Ainda assim, os contracheques revelam que resta à recorrente rendimentos líquidos mensais superiores à R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Para além dessas informações, não se pode constatar nenhuma outra obrigação da recorrente perante as instituições financeiras recorridas, ou mesmo maiores elementos de informação que apontem para situação pessoal de superendividamento severo, ao ponto de resultar em comprometimento da própria subsistência. De fato, para além dos contracheques (ID 181978344) e de três faturas de água, luz e telefone/internet de (ID 181981046), consta dos autos apenas um extrato de bancário de conta corrente, do Banco do Brasil, referente ao período compreendido entre 30 de agosto a 27 de setembro de 2023 (ID 181981045). O referido extrato revela operações bancárias sem qualquer anormalidade, não indicam quaisquer outros débitos perante as instituições financeiras agravadas, além de revelar dados incompatíveis com as alegações iniciais de comprometimento de subsistência pessoal, como, por exemplo, o ingresso de recursos de fonte não especificada, transferido via Pix pela própria agravante (R$ 3.000,00 – 1o/08/2023), e a transferência de valores para fundo de investimento (R$ 306,14 – 31/09/2023). Essas são as informações passíveis de constatação quanto à situação financeira da recorrente, considerando os parcos elementos de informação colacionados aos autos. E nem mesmo as alegações sustentadas na petição inicial e na peça de interposição do agravo de instrumento permitem compreender a situação financeira efetivamente vivenciada pela recorrente. Pelo que se extrai das referidas peças processuais, a agravante detalha apenas os valores descontados em seu contracheque, além de indicar, sem qualquer esclarecimento, uma rubrica de despesa mensal na ordem de R$ 21.547,44, justificada apenas pela indicação “TOTAL NÃO CONSIGNADOS/MÊS”. Não consta da prova dos autos ou mesmo das alegações apresentadas pela recorrente mínima justificativa para essas despesas, inseridas nas planilhas para justificar a alegação de que as instituições financeiras estariam retendo a integralidade da pensão da agravante e lhe imponto débito mensal adicional de R$ 16.476,33 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e eis reais e trinta e três centavos). O que se apura da instrução processual, ao menos nessa análise prefacial, é que apesar dos numerosos empréstimos consignados em folha de pagamento, a situação de superendividamento retratada não evidencia risco de subsistência, notadamente considerando a incongruência dos argumentos sustentados, a relevante remuneração líquida auferida pela agravante, mesmo depois de realizadas as consignações, além da constatação de receitas de origens não identificadas. Assim, não se verifica que o pagamento do ajustado entre os bancos agravados e a agravante lhe retire a capacidade de subsistência, de modo a justificar a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações da recorrente pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme postulado no recurso. Também não se verifica justificativa para concessão do pedido sucessivo de limitação de descontos em folha de pagamento e em conta corrente após esse período, mesmo porque, não foram demonstradas outras obrigações da recorrente perante os bancos recorridos, para além daquelas formalmente averbadas em contracheque e que, ao menos em tese, observam a margem consignável. Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de obter a revisão contratual, na forma em que pretendida, considerando os elementos de prova apurados nesse exame perfunctório. No que concerne ao pedido de determinação para que os credores sejam impedidos de incluir o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, cumpre consignar que tal medida depende do plano de pagamento apresentado e homologado em audiência de conciliação, não sendo possível, nesta oportunidade, se estabelecer tal ordem quando se está diante, a princípio, de exercício regular de direito de credores. Também não se mostra justificável a concessão de efeito suspensivo ao recurso frente ao pedido de inversão do ônus da prova formulado no recurso, a fim de que os bancos agravados sejam obrigados a apresentar a íntegra de todos os contratos mantidos com a agravante. Sobre o tema, consigno que é dever das instituições financeiras concederem a seus clientes cópia dos contratos celebrados e os extratos das operações, e que o descumprimento injustificado dessa obrigação pode justificar a requisição judicial. Outrossim, cumpre estabelecer que, nos casos em que haja resistência injustificada por parte da instituição financeira em apresentar a documentação postulada pelo consumidor, quando constatada a existência de tal dever, incorre aquela nos ônus de sucumbência. Nesse sentido, está há muito sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. No caso, o tribunal de origem consignou que não houve pretensão resistida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Aravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1411668/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA RMA, julgado em 18/02/2014, DJe 26/02/2014) No caso dos autos, a recorrente não fez prova de que tenha postulado perante os bancos agravados os documentos que entende pertinentes para a defesa de seus diretos em Juízo, não havendo indícios de negativa das instituições financeiras, mas aparente falta de diligência da própria agravante. Com efeito, a recorrente não indica sequer quais os valores devidos a cada um dos bancos recorridos e não individualiza essas obrigações, seja pelo saldo devedor dos contratos seja pela soma das prestações vincenda, sendo que nem mesmo o número de parcelas pendentes de pagamento nos únicos empréstimos consignados revelados em contracheque foi objeto de especificação nos autos. E não é crível que a recorrente não possa prestar ao menos essas informações, ou que não tenha conseguido obter perante as instituições financeiras o extrato ou a indicação do saldo devedor das operações de crédito que pretende ver revisadas em ação de repactuação de dívida. Consigno, ademais, que não se verifica sequer especificação da utilidade no pedido de exibição de todos os contratos que possuam em relação com a recorrente, formulado sem qualquer individualização na petição inicial e no agravo de instrumento. Com efeito, o processo originário não cuida de ação revisional de cláusulas contratuais, mas de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, de que trata o art. 104-A do CDC, de acordo com a redação instituída pela Lei no 14.181/2021. O referido dispositivo legal estabelece um rito especial, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual cabe ao consumidor, munido do valor devido em razão das suas obrigações pessoais, apresentar proposta de plano de pagamento. Depura-se de uma interpretação sistemática da aludida legislação que a primeira fase do rito nela previsto não seria de natureza contenciosa, não havendo, portanto, razões que justifiquem o pedido genérico de exibição de documentos formulado no recurso, ao menos nessa fase do processo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator